Tribunal: TJDFT
Processo: 0755285-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA MENTAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei 11.340/2006, após rompimento de tornozeleira eletrônica e ingresso em área de exclusão, com prisão em flagrante dentro do imóvel da vítima.
2. O impetrante alega que o paciente possui transtorno mental grave, reconhecido em processo anterior, o que tornaria ilegal sua permanência em estabelecimento prisional comum.
3. Requer, assim, a substituição da prisão preventiva por internação em unidade de saúde, custeada pelo Estado, e instauração de incidente de insanidade mental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a prisão preventiva por internação provisória em unidade de saúde, em razão do alegado quadro psiquiátrico do paciente; e (ii) estabelecer se é o caso de determinar a instauração de incidente de insanidade mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada no art. 313, III, do CPP, ante a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a execução das medidas protetivas violadas pelo paciente.
6. O descumprimento das medidas, acompanhado do rompimento da tornozeleira eletrônica e da entrada na residência da vítima, evidencia insubordinação às determinações judiciais e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.
7. A alegação de incompatibilidade entre o quadro de saúde do paciente e o cárcere não foi comprovada. Há indicação de que o sistema prisional possui meios de assegurar acompanhamento médico e encaminhamento a serviços especializados, quando necessário.
8. Não se demonstrou, por documentos recentes, que o atual estado de saúde mental do paciente o incapacite ou que torne impossível seu tratamento em ambiente prisional.
9. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal, pois o pleito não foi submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada. Determinada expedição de ofício para que a unidade prisional realize avaliação médica do paciente quanto ao estado de saúde e tratamento medicamentoso necessário.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração do descumprimento de medidas protetivas justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da ofendida. 2. A instauração de incidente de insanidade mental depende de prévio requerimento ou análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."
Dispositivos legais citados: arts. 149 e 313 III do CPP.
Jurisprudência citada: Acórdão 1671783, 07025383820238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, TJDFT.